Tribunal: TJES
Processo: 0031417-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031417-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ANDRE DO NASCIMENTO FANELI KLEIN

APELADO: GESNE DUTRA VEIGA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
– PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUS
Ê
NCIA DE ANÁLISE – CERCEAMENTO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Acerca da necessidade de realização da prova pericial, não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
P
atente cerceamento ao direito de defesa da parte apelante, pois
verifico que pugnou pela realização da prova pericial e o culto colega magistrado, em sua r. sentença, não observou tal pretensão, julgando antecipadamente o feito de forma desfavorável.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0031417-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ANDRE DO NASCIMENTO FANELI KLEIN

APELADO: GESNE DUTRA VEIGA JUNIOR, MATHIAS LEVIN GUSTAVO ORSSICH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO ANDRÉ DO NASCIMENTO FANELI KLEIN

em face da r. sentença no id. 8916124 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais
, ajuizada em face de
GESNE DUTRA VEIGA JUNIOR
e
MATHIAS LEVIN GUSTAVO ORSSICH,
julgou procedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, que i) faz jus a gratuidade de justiça, vez que é hipossuficiente; ii) a r. sentença deve ser anulada, vez que houve o cerceamento do seu direito de defesa na medida em que não foi intimado para indicar as provas que desejava produzir, bem como que seu pedido para a produção de provas em sede de contestação sequer fora analisado.

Contrarrazões id. 8916236 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0031417-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ANDRE DO NASCIMENTO FANELI KLEIN

APELADO: GESNE DUTRA VEIGA JUNIOR, MATHIAS LEVIN GUSTAVO ORSSICH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO ANDRÉ DO NASCIMENTO FANELI KLEIN

em face da r. sentença no id. 8916124 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais
, ajuizada em face de
GESNE DUTRA VEIGA JUNIOR
e
MATHIAS LEVIN GUSTAVO ORSSICH,
julgou procedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, que i) faz jus a gratuidade de justiça, vez que é hipossuficiente; ii) a r. sentença deve ser anulada, vez que houve o cerceamento do seu direito de defesa na medida em que não foi intimado para indicar as provas que desejava produzir, bem como que seu pedido para a produção de provas em sede de contestação sequer fora analisado.

Contrarrazões id. 8916236 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, no que se refere à impugnação à gratuidade de justiça, os apelados alegam que a parte recorrente não juntou os documentos adequados a comprovar sua hipossuficiência.

De início, esclareço que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais
lato sensu.

De tal modo, o pedido de gratuidade da justiça só pode ser ilidido mediante a existência de fundadas razões com as respectivas provas das alegações. Nesse sentido, transcreve-se a norma constante do §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Logo, a fim de obter a revogação do benefício concedido, caberia aos recorridos o ônus de demonstrar a suficiência financeira daquele que pretende litigar sob o amparo da gratuidade judiciária. Entretanto, em meu sentir, não há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do apelado, sendo de rigor a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Assim,
rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.

O apelante afirma que foi cerceado em seu direito de defesa, pois requereu expressamente em sua contestação a produção de prova pericial do vídeo para aferir a velocidade do autor no momento do acidente, bem como para analisar se os faróis estavam apagados no momento do acidente.

Analisando os autos, verifica-se que tão logo apresentada a contestação e a réplica, os autos foram conclusos para sentença. Constata-se, assim, que as partes não foram intimadas e nem tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa.

Acerca da necessidade de realização da prova pericial, não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Entretanto, no caso dos autos, verifico que o recorrente pugnou pela realização da prova pericial e o culto colega magistrado, em sua r. sentença,
não observou tal pretensão
, além de ter alegado que
“a parte Ré em momento algum traz aos autos provas contundentes para corroborar com sua tese.”
julgando antecipadamente o feito de forma desfavorável ao apelante.

Em caso análogo, assim entendeu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico.
O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.

No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes. 2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Data: 24/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5018789-22.2022.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos, por verificar patente cerceamento ao direito de defesa da parte apelante,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença, com a remessa dos autos para que seja apreciado o requerimento probatório dos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Presencial do dia 17.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.